Tribunal: STF
Processo: ADI 5618
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. TOCANTINS. LEIS N. 2.734/2013, 2.844/2014 E 2.986/2015 QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT, INC. II E V DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEIS ESTADUAIS REVOGADAS PELA LEI N. 3.421/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.
Relatório
    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada, em 25.10.2016, pelo Procurador-Geral da República objetivando a declaração de inconstitucionalidade das Leis n. 2.734/2013, e 2.844/2014 e os arts. 8º e 10, § 1º, da Lei n. 2.986/2015, todas do Tocantins.
    2. O autor sustenta contrariedade ao art. 37, caput, inc. II e V, da Constituição da República, pois as leis impugnadas teriam criado cargos em comissão sem discriminar as respectivas atribuições.
    Explica que “tanto a Lei 2.734/2013 quanto a Lei 2.844/2014 reformularam a estrutura do Poder Executivo, alteraram e consolidaram órgãos operacionais e quadros de dirigentes e assessores, criando cargos em comissão sem delimitar-lhes atribuições, em afronta ao art. 37, II e V, da Constituição da República” e, ainda, que, “da mesma forma dispuseram os citados anexos da Lei 2.986/2015, ao criar e redistribuir cargos comissionados do Poder Executivo tocantinense sem lhes definir atribuições” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Ressalta ser “o art. 37, V, da Constituição da República (...) suficientemente claro ao determinar que cargos em comissão somente podem ser criados para desempenho de funções de assessoria, chefia ou direção” (fl. 7, e-doc. 1).
    Pondera que, “para justificar a criação de cargos em comissão como exceção à regra ao concurso público, é necessário ao legislador demonstrar que as atribuições deles se harmonizam com a regra da livre nomeação e exoneração e com a destinação constitucional desses postos” (fl. 7, e-doc. 1).
    Alerta que “as normas legais impugnadas em nenhum momento definem as atribuições dos cargos que criaram ou renomearam, em que pese ao fato de a nomenclatura de alguns referir-se a chefia” e “tampouco se pode depreender que neles seja fundamental o elemento de confiança” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumenta que, “se a lei silencia sobre as atribuições de cargos em comissão, como no caso, inviabiliza análise de possível burla ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público, previsto no citado art. 37, II, da Constituição da República, e aos demais princípios constitucionais aplicáveis” (fl. 8, e-doc. 1).
    Requer medida cautelar “para suspensão da eficácia das normas impugnadas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, a ser oportunamente submetida a referendo do Plenário” (fl. 15, e-doc. 1).
    Pede “seja julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionalidade da Lei 2.734 de 4 de julho de 2013, da Lei 2.844, de 31 de março de 2014, e dos arts. 8º e 10, § 1º, da Lei 2.986, de 13 de julho de 2015, todas do Estado de Tocantins, que dispõem sobre criação e reorganização de cargos em comissão” (fl. 15, e-doc. 1).
    3. Em 17.11.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1998.
    4. O Governador do Tocantins e o Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins não prestaram informações, a despeito de notificados (e-doc. 14).
    5. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido formulado (e-doc. 15).
    Sustentou que “não se pode concluir que os dispositivos impugnados na presente ação direta geram desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a quantidade de cargos de provimento efetivo existentes no âmbito do Poder Executivo do Estado do Tocantins” (fls. 7-8, e-doc. 15).
    Salientou, ainda, não se constatar “a suposta ofensa à destinação conferida aos cargos de provimento em comissão pelo artigo 37, inciso V, da Constituição” pois as nomenclaturas dos cargos não seria “suficiente para evidenciar, com a necessária segurança, se esses cargos realmente pressupõem a relação de confiança que justificaria o provimento em comissão ou se, de fato, ostentam natureza meramente técnica ou operacional” (fls. 11-12, e-doc. 15).
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou, em 20.10.2017, pela procedência do pedido e acrescentou que “os órgãos que participaram da feitura das leis não indicaram ato complementar algum que especificasse essas atribuições, confirmando-se, assim, o acerto da crítica deduzida na inicial, que ora se ratifica” (e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. A ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada. 
    As Leis tocantinenses n. 2.734/2013, 2.844/2014 e 2.986/2015 foram expressamente revogadas pela Lei n. 3.421 de 8 de março de 2019 (art.29) que “dispõe sobre a organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, e adota outras providências”(Diário Oficial n. 5.316).
    8. É reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato por perda superveniente do objeto, nas quais ocorra revogação do ato impugnado ou sua alteração substancial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2005). 
    Em situações análogas à dos autos, este Supremo Tribunal reconheceu, por decisão monocrática, a prejudicialidade das ações diretas de inconstitucionalidade. Confiram-se, por exemplo: ADI n. 4.836, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2019; ADI n. 5.226, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2019; ADI n. 4.534, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 25.4.2019; ADI n. 5.151, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.9.2019. 
    9. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora